Tribunal: TJMT
Processo: 1011240-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011240-88.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011240-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO
AGRAVADO: MARIA ELENA DA SILVA
TERCEIRO INTERESSADO: ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA
Processo na Origem no 1042778-32.2018.8.11.0041.
Comarca de Cuiabá.
LIMINAR
Agravo de Instrumento interposto por ALZIRA MARIA CARDOSO RODRIGUES, de decisão que indeferiu o pleito de remoção da inventariante.
AÇÃO: Incidente de Remoção de Inventariante (Proc. n° 1042778-32.2018.8.11.0041) que LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO move contra MARIA ELENA DA SILVA, inventariante do ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu o pleito de remoção da inventariante MARIA ELENA DA SILVA, nos autos do Inventário no 1004138-57.2018.8.11.0041 do ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA. (ID 43727470).
AGRAVO: LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO alega que a r. sentença que indeferiu o pedido de remoção da inventariante foi prolatada em 16.03.2020, sem que a parte autora tivesse tido vista ou mesmo para se manifestar sobre os documentos anexados à defesa apresentada no incidente. Afirma que Opôs embargos de declaração nos quais noticiou o cerceamento de defesa, porém restaram rejeitados. Defende que houve violação ao princípio do contraditório, ampla defesa e vedação de decisão surpresa. Requer seja o agravo de instrumento provido para anular a decisão recorrida e determinar-se que o Juízo a quo proceda a regular intimação da agravante para que possa se manifestar sobre os documentos anexados à defesa do incidente em questão, para só então, proferir decisão sobre o incidente.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da suspensão dos efeitos da decisão.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, não se visualiza, de pronto, a necessidade de remoção da inventariante, porque não demonstrado o eventual cometimento de sonegação, ocultação ou desvio dos bens do espólio, conforme exige o art. 622, VI do CPC, ou mesmo o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
Posto isso, indefere-se o pedido de suspensão dos efeitos da decisão.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator